Tribunal: TJBA
Processo: 8006119-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006119-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DA PAIXAO ROSA DE JESUS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: ESPÓLIO DE CLAUDEMIRO BISPO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como CLAUDEMIRO BISPO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis de Varzedo para obtenção de certidões necessárias ao inventário, sob fundamento de que incumbe ao inventariante providenciar a documentação e que a Defensoria Pública possui prerrogativa de requisição direta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofícios judiciais a cartórios extrajudiciais para obtenção de certidões quando a parte é beneficiária da gratuidade da justiça e não possui condições financeiras de custear os emolumentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - A ausência de manifestação expressa do juízo sobre o pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3.2 - A gratuidade da justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de atos necessários à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial, nos termos do art. 98, § 1º, IX, do CPC. 3.3 - O art. 438 do CPC estabelece que o juiz requisitará às repartições públicas as certidões necessárias à prova das alegações das partes, sendo as certidões do Cartório de Registro de Imóveis indispensáveis à instrução e ao andamento do inventário. 3.4 - O indeferimento dos ofícios não se compatibiliza com o princípio constitucional do direito à assistência jurídica integral e gratuita e à devida prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Recurso a que se dá provimento. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 1º, IX, e 438. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.236.913/SP, Rel. Min. Francisco Falcão; STJ, AgInt no REsp 1.998.081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, AgInt no RMS 60.388/TO, Rel. Min. Herman Benjamin. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006119-49.2025.8.05.0000 sendo parte Agravante MARIA DA PAIXÃO ROSA DE JESUS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.